Tribunal: TJDFT
Processo: 0008056-34.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008056-34.2016.8.07.0020 RECORRENTE: EBM CONSTRUTORA LTDA - ME RECORRIDO: SPLENDIDO LIFE STYLE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECADÊNCIA. IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. GARANTIA LEGAL. FALHA DE MANUTENÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. I – A Construtora-ré é responsável pelo reparo dos vícios construtivos existentes no imóvel, em razão da garantia legal de cinco anos, art. 618, caput, do CC. Rejeitada a prejudicial de decadência. II – A perícia judicial identificou vários vícios construtivos no imóvel originados no prazo de garantia legal, o que evidencia a responsabilidade da Construtora-ré pela realização dos reparos necessários, a qual não pode ser excluída ou mitigada em razão da alegada falha de manutenção por parte do Condomínio-autor. III – Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 618 do Código Civil, e 26, caput, inciso II e §1o, do CDC, pugnando pelo reconhecimento da decadência do direito de reclamar pelos acabamentos das paredes da garagem, porquanto não se aplica o prazo quinquenal de garantia a vícios que não comprometem a solidez ou segurança do empreendimento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ, a fim de comprová-la; b) artigos 884 e 945, ambos do Código Civil, defendendo que o condomínio teria concorrido para a dimensão do dano, ante a falta de manutenção da obra, razão pela qual a indenização devida deve ser proporcionalmente reduzida, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrido. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 618, 884 e 945, todos do Código Civil, e 26, caput, inciso II e §1o, do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) Com relação ao acabamento das paredes das garagens, ao contrário do alegado pela Construtora-apelante, constata-se que a perícia judicial foi expressa ao consignar que “essa falha constitui um vício construtivo, uma vez que o revestimento não foi executado conforme o concebido na fase de projeto” (id. 15352734, pág. 48). Portanto, ficaram comprovados os vícios construtivos no imóvel, que foram detectados no prazo de garantia legal, sendo inaplicáveis os prazos inferiores de garantia previstos no Manual da Área Comum (id. 15352686). Além disso, conforme o art. 618 do CC, a Construtora-apelante é responsável pela solidez e segurança da construção, bem como pela qualidade dos materiais nela empregados, por isso improcede a alegação de que o Condomínio-apelado também deve ser responsabilizado pelos defeitos construtivos identificados, sob o fundamento de falha de manutenção, entendimento que não contraria os arts. 884 e 945 do CC.” (ID 15518858 - Pág. 3). Como se vê, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399, em relação ao recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030